Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702054-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: ENDOCARDIO MATERIAL MEDICO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS contra decisão proferida pelo Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0734930-04.2018.8.07.0001, ajuizada por ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA., determinou o prosseguimento do feito, negando pedido de prorrogação da suspensão da execução por mais um ano. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que está em processo de liquidação extrajudicial, sendo necessária a suspensão processual pelo período de um ano, nos termos do art. 76 da Lei no 5.764/71, imprescindível para a realização de levantamentos, registros e apontamentos. Discorre sobre o procedimento liquidatório e suas providencias, bem como sobre o concurso universal e a igualdade de condições entre os credores. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender a tramitação processual pelo período de 01 (um) ano e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo ante o benefício de gratuidade de justiça deferido. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A agravante, empresa em liquidação extrajudicial, insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de suspensão do cumprimento de sentença por mais um ano. Verifica-se do caderno processual eletrônico que os sócios da empresa agravante, em assembleia, deliberaram pela dissolução voluntária da sociedade e iniciaram sua liquidação extrajudicial em 27 de agosto de 2018 (ID 26118515, 37258047 e 37256393 processo de origem). No ano seguinte, em assembleia realizada em 19 de setembro de 2019, por unanimidade foi deliberada a prorrogação do processo de liquidação, pelo período de um ano, a contar da data de 27 de agosto de 2019, data em que se encerrou o primeiro ano da liquidação anteriormente aprovada (ID 60938457 processo de origem). Assim, iniciada a fase de cumprimento de sentença da ação monitória originária e intimada a agravada para o adimplemento voluntário ou impugnação do feito, foi requerida a suspensão da execução, nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei no 5.764/71, tendo sido deferido o sobrestamento do feito até o dia 27/08/2020 (ID 62156049 processo de origem). Ultrapassado o prazo, em outubro de 2020, foi reiterado o pedido de prosseguimento do feito (ID 74335658 processo de origem). Sobreveio pedido de novo sobrestamento da execução por mais um ano, ao argumento de que o prazo foi exíguo para a implementação das medidas necessárias, não sendo possível o encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa, impondo-se a sua prorrogação conforme deliberação assemblear de 28 de setembro de 2020 (ID 75313175 e 75313176 processo de origem), cuja negativa ora se recorre. Nos termos do art. 76, da Lei no 5764/71 que versa sobre as sociedades cooperativas como a agravante: Art. 76 - A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o prazo de suspensão dos processos contra cooperativas em liquidação extrajudicial de um ano, prorrogável por mais um (art. 76 da Lei 5.764/1971) não admite dilatações, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). No julgamento citado, o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanserino esclarece que, embora seja louvável a preocupação dos julgadores de origem em preservar a igualdade de condições entre os credores (par conditio creditorum), evitando a retirada de bens do ativo da cooperativa para satisfazer exclusivamente aos interesses dos ora recorrentes, a Lei 5.764/1971 estatuiu o prazo limite de dois anos para que esse objetivo seja alcançado pela via extrajudicial. Discorre, ainda, que a Lei das Cooperativas avançou bastante na proteção dessa espécie societária, ao prever um prazo de suspensão de até dois anos, bastante superior, aliás, do atualmente previsto para a recuperação judicial, sendo esse lapso temporal deflagrado a partir de uma simples deliberação assemblear, sem a supervisão judicial que ocorre na recuperação de empresas. Desta feita, no caso concreto, tendo em vista que a agravante se encontra em liquidação extrajudicial desde agosto de 2018, e já tendo sido prorrogado o prazo de suspensão das ações judiciais por mais um ano, totalizando os dois anos previstos na legislação de regência, não se mostra possível nova prorrogação. Assim, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora